Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO DO AUTOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência, deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar à agravante que mantenha o beneficiário no plano de saúde nas mesmas condições contratadas originalmente e sem prejuízo dos tratamentos em curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a tutela de urgência concedida na decisão agravada, diante da argumentação de que o entendimento firmado no Tema 1082/STJ não pode ser aplicado no caso de ter sido constatada fraude na contratação do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão referente à legalidade da rescisão em virtude de ter sido identificada fraude na contratação é matéria que será debatida e melhor analisada por ocasião do julgamento do próprio pedido da ação, devendo ser mantido o fundamento adotado na decisão agravada para a concessão da tutela antecipada, consistente na ausência da comunicação da rescisão ao beneficiário e no quadro de urgência/emergência em que este se encontra, aplicando-se o Tema 1082/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de julgamento:
“1. A legalidade da rescisão unilateral perpetrada pelo plano de saúde é matéria que será examinada com o mérito da demanda, tendo sido avaliada, até o momento, somente a irregularidade na comunicação do beneficiário a respeito do cancelamento do plano de saúde, bem como a situação de urgência e emergência em que se encontra o autor, fatores suficientes para evidenciar a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora a ampararem a concessão da tutela antecipada.
2. O Tema no 1.082/STJ determina que, após a rescisão unilateral do plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário, até a efetiva alta, arcando o titular integralmente com a contraprestação devida”.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema no 1.082.TJDFT, APC 0718691-12.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024.